Tribunal: STF
Processo: ARE 1521870
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “AMBIENTAL. DANO. VAZAMENTO DE ÓLEO NO LITORAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULA 54 DO STJ. 



    Mantida a sentença quanto à condenação da ré Transpetro ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, cada uma no valor de R$ 2.000.000,00, em virtude de vazamento de óleo no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. 



    Os juros moratórios incidem, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ, a partir do evento danoso no caso da responsabilidade extracontratual”. (eDOC 231 – ID: e735caac)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LIV, LV, LVII, e 225, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 261 – ID: 8efb8fc6)



    Nas razões recursais, explica-se que a TRANSPETRO foi condenada, em sede de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, por dano material e moral em decorrência de um vazamento de óleo em Tramandaí/RS, durante o descarregamento de um navio.



    Argumenta-se que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, mas contesta-se a aplicação da teoria do risco integral, que afasta excludentes de culpabilidade como força maior.



    Sustenta-se a ausência de provas a amparar a condenação por dano moral e material. Aduz-se, ainda, a inexistência de legislação que preveja a possibilidade da condenação em dano moral ambiental difuso.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o acervo probatório constante dos autos, reconheceu a existência de dano ambiental em decorrência do vazamento de óleo em Tramandaí/RS. Destacou que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, conforme o art. 225, § 3º, da Constituição Federal e o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, aplicando-se a teoria do risco integral, mantendo a condenação por dano moral e material. (eDOC 231 – ID: e735caac)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1.359.886 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1.393.333 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.10.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente